Tribunal: TJSP
Processo: 2088547-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Agravo de instrumento - Seguro - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e pedido de indenização por danos materiais e morais - Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária à autora - Elementos dos autos que não se coadunam com a alegada hipossuficiência Indeferimento - Adequação - Decisão mantida -

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Agravo de instrumento - Seguro - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e pedido de indenização por danos materiais e morais - Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária à autora - Elementos dos autos que não se coadunam com a alegada hipossuficiência Indeferimento - Adequação - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088547-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante MARY DE
PAULA SANTOS RIUTO, é agravado BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2088547-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13.801
2
Voto no 13.801
Agravo de instrumento no 2088547-84.2020.8.26.0000
Comarca de Taubaté - 3a Vara Cível
Juíza de Direito: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
Agravante: Mary de Paula Santos Riuto
Agravada: Bandeirante Energia S/A
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
-
Agravo
de
instrumento - Seguro - Ação declaratória de inexistência de débito
c.c. repetição de indébito e pedido de indenização por danos
materiais e morais - Insurgência contra decisão que negou as
benesses da assistência judiciária à autora - Elementos dos autos
que
não
se
coadunam com a alegada hipossuficiência
Indeferimento - Adequação - Decisão mantida - Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida a fls. 441 dos autos de origem, que indeferiu pedido de justiça
gratuita formulado pela autora, e determinou o recolhimento da taxa judiciária no
prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Busca a agravante a reforma da decisão, alegando que
firmou declaração de pobreza e juntou aos autos comprovantes de sua situação
de hipossuficiência, haja vista viver do benefício previdenciário de aposentadoria
por tempo de contribuição da SPPREV, e contar com 72 anos de idade,
possuindo mensalmente todas as despesas comuns a todo cidadão, além de
inúmeros gastos com saúde. Afirma que não tem condições de arcar com as
despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, uma vez
que seus rendimentos mensais são completamente consumidos com os gastos
necessários à sua sobrevivência. Enfatiza que por não conseguir saldar seus
gastos mensais, contratou dois empréstimos que estão consignados em sua folha
de pagamento. Argumenta que para a concessão do benefício basta a simples
declaração da parte postulante de que não pode arcar com as despesas
processuais e que, na hipótese, o indeferimento do pedido acarretará seu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2088547-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13.801
3
acesso à justiça. Destaca que somente cabe ao juízo indeferir o benefício se
houver nos autos elementos capazes de evidenciar a falta de sinceridade da
declaração, o que não ocorre no caso. Requer o efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuita
da justiça.
Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do
preparo.
É o relatório.
Inicialmente, desnecessário desencadear o contraditório,
pois o que aqui se decidirá não causará prejuízo à parte contrária.
O presente recurso não comporta provimento.
Reza o art. 98 do CPC, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
Ainda, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 99, do CPC:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
No caso concreto, não comporta reforma a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2088547-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13.801
4
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à
autora.
Isto porque ela formulou pedido de gratuidade e o instruiu
com a declaração de insuficiência financeira (fls. 425 dos autos de origem).
Intimada a apresentar outros documentos capazes de
comprovar a hipossuficiência financeira declarada, inclusive, se o caso,
documento comprobatório da inexistência de DIRPF, a agravante juntou aos
autos cópia do demonstrativo de pagamento do benefício da aposentadoria, que
indica renda líquida superior a três salários mínimos, como afirmou a decisão
agravada e, assim, acima da média salarial do brasileiro, e a despeito não ter
trazido aos autos a cópia da DIRFP, sabe-se, até mesmo porque a própria
agravante assim afirmou no recurso, que é proprietária de bem imóvel (fls. 03),
estando configurada nos autos situação incompatível com a hipossuficiência
declarada para fazer frente às despesas do processo, em especial por se tratar
de causa a que se atribuiu pequeno valor (R$10.000,00), o que implicará no
recolhimento de custas pelo valor mínimo, o que, certamente, não será capaz de
inviabilizar o seu sustento ou de sua família.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator